Tribunal: TJMT
Processo: 1026773-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026773-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.477.696/0001-20 (AGRAVANTE), ANDRE RENATO LODO - CPF: 246.865.968-66 (REPRESENTANTE), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO ASSIS - CPF: 026.250.551-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO E/OU REGISTRO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE ANTES DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – NATUREZA DE CONTRACAUTELA -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como bem pontuou o Magistrado a quo, neste momento processual, antes do julgamento do mérito da ação principal, não há como se determinar qual direito merecerá a proteção do Estado, se do agravante ou do agravado.

Em decorrência da natureza de contracautela da caução ofertada e diante da possibilidade de improcedência da demanda principal proposta, é perfeitamente admissível a sua manutenção.

No caso, ainda pende a demanda de julgamento definitivo, de modo que a necessidade da caução remanesce,
principalmente porque o processo já está chegando a um desfecho final, razão pela qual se mostra mais cauteloso aguardar a sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2157-69.2016.811.0044, Código: 71354, movida em desfavor de LUCAS CARVALHO ASSIS, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu pedido de levantamento da caução registrada no Av. 03 R.02 da matrícula n.o 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT e/ou autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel e, a posteriori autorize o CRI promover o registro na respectiva matrícula, por entender ser temerário, vez que ainda não houve o julgamento do mérito da presente ação.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão guerreada se mostra injusta e passível de reforma, pois retira do proprietário da empresa Agravante, André Lodo, o direito de escriturar e registrar em seu nome o imóvel de matrícula no 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT, sendo este o mesmo imóvel aceito pelo Juízo como caução idônea.

Assevera que se o imóvel em questão foi aceito e reconhecido pelo Juízo como idôneo e lavrando-se o termo de caução averbada às margens da matrícula, não se mostra plausível impedir sob o argumento de “antecipar o julgamento do mérito”, a escrituração do imóvel e perfectibilizar a transmissão dominial para proprietário por direito.

Ao passo que, o mesmo Juízo que outrora aceitou este imóvel mediante petição conjunta da sua antiga proprietária para servir de caução à medida cautelar implementada, agora obsta a escritura do titular do imóvel.

Requer seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão atacada para deferir o levantamento da caução registrada no AV.03. R.02 da matrícula no 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT, ou, alternativamente, requer autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel pelo 2o Ofício de Notas de Primavera do Leste/MT, e registro pelo CRI de Primavera do Leste as margens da matrícula no 15.407, em nome do sócio proprietário da Exequente Sr. André Lodo, que arcará com todos os custos Cartorários.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 78528478).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Cautelar de Arresto, , ajuizada por RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de LUCAS CARVALHO ASSIS, na qual, após a prestação de caução do imóvel registrado sob a matrícula n° 8.752, do Cartório de Registro de Imóvel de Primavera do Leste/MT, foi deferida a tutela cautelar antecedente com o intuito de determinar o arresto e remoção de 465.900,57kg (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos quilogramas e 570 gramas), equivalentes a 7.765 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco) sacas de milho a granel, de propriedade do réu, que se encontram armazenados na Dorival Agulhom & Cia Ltda, na cidade de Primavera do Leste/MT.

Convertida para Execução para Entrega de Coisa Incerta, foi determinada a citação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfaça a obrigação ou apresente embargos.

O réu foi citado e não contestou o pedido, presumindo-se que concordou com o arresto dos grãos.

Em dezembro de 2017, a parte autora solicitou a substituição do bem oferecido em caução, alegando necessidade de realização de operação de crédito junto ao Banco do Brasil para saneamento de crise financeira pela qual passa a empresa, o que foi deferido pelo Juízo, determinando-se a expedição do Termo de Caução em relação ao novo bem dado em garantia (matrícula no 15.407 do CRI de Primavera do Leste) e a respectiva averbação.

O exequente peticionou novamente nos autos, requerendo que se proceda ao levantamento da caução registrada no Av. 03 R.02 da matrícula n.o 15.407 do CRI de Primavera do Leste/MT e/ou requer autorização judicial para lavratura da escritura de compra e venda do imóvel e, a posteriori, autorize o CRI promover o registro na respectiva matrícula.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que, ainda que a parte executada não tenha insurgido por meio de mecanismo processual, o levantamento da caução mostra-se temerário, isso porque não houve o julgamento do mérito da presente ação.

Assim, indeferiu o pedido de levantamento e/ou registro da compra e venda, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como se vê do breve resumo retro, não é mesmo o caso de deferimento do pedido.

Isso porque, como bem pontuou o Magistrado a quo, neste momento processual, antes do julgamento do mérito da ação principal, não há como se determinar qual direito merecerá a proteção do Estado, se do agravante ou do agravado.

Em decorrência da natureza de contracautela da caução ofertada e diante da possibilidade de improcedência da demanda principal proposta, é perfeitamente admissível a sua manutenção.

Mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA GARANTIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O depósito de caução, para cobrir eventual indenização decorrente do cumprimento da tutela antecipada, perde seu objeto, se a liminar é indeferida e o pedido inicial julgado improcedente. Assim, é razoável o levantamento da garantia, se o capítulo da sentença, nesse ponto, transita em julgado. 2. A interposição de apelação buscando a modificação dos honorários advocatícios, ainda que recebida no efeito suspensivo, não tem o condão de impedir o trânsito em julgado dos demais capítulos da sentença e, consequentemente, o levantamento da caução pela parte interessada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0708937-93.2017.807.0000, Relator: Luíz Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, Julgado em 06/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA NÃO FOI APRECIADO. CRÉDITO NÃO DEFINIDO. IMÓVEIS DADOS EM CAUÇÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL. PEDIDO REQUERIDO NA RESPOSTA DO RECURSO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO NÃO ILEGAL. MANUTENÇÃO. 1. Não há como autorizar o levantamento da quantia penhorada na ação de execução, pois o recurso de apelação visando rever a sentença que acolheu em parte os pedidos exordiais nos embargos à execução não foi julgado, evidenciando que o crédito executado ainda não se mostra definido. 2. De igual modo, a tese da recorrente no sentido de que não há perigo para a parte adversa com o levantamento ora em apreciação, não tem como ser acolhida, pois a avaliação dos imóveis dados em caução na ação de execução foram elaborados de forma unilateral, e como tal, não há como garantir que eles valem o que nesta consta e, portanto, se são suficientes para assegurar possível prejuízo à recorrida no caso do acolhimento da pretensão da recorrente. 3. Não há como acolher o pedido formulado na resposta do recurso, uma vez que a multa constante no artigo 1021, § 4o do CPC somente tem aplicação no caso de agravo interno, hipótese que não é a dos autos. 4. Não havendo ilegalidade, nulidade, abuso de poder ou teratologia no decisum, este não merece modificação neste momento processual. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no 5216367-09.2020.8.09.0000, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 03/08/2020)

Vê-se, então, que a decisão que indeferiu o pleito da recorrente merece ser confirmado, em razão de não ser teleológica ou ilegal, de modo que esta Corte de Justiça não pode modificá-la.

No caso, ainda pende a demanda de julgamento definitivo, de modo que a necessidade da caução remanesce,
principalmente porque o processo já está chegando a um desfecho final, razão pela qual se mostra mais cauteloso aguardar a sentença de mérito.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021